Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718173-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUELENE FARIAS DOCA DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 63846390, que informa que o transporte para realização de hemodiálise já está sendo fornecido desde 08/07/2024. Prazo 5 (cinco) dias. Após, intime-se o embargante para manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração em razão da informação constante do referido Ofício. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 11 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito